Tribunal: CARF
Processo: 19515.000752/2002-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000752/2002-79
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.804 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
KYU SOON LEE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DO MÊS
DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO ORIGEM NO MÊS DE
JANEIRO SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE.
Em sede de verificação de acréscimo patrimonial a descoberto, sobra de
recursos no fluxo de caixa de um determinado mês deve ser transportada como
origem para o mês subsequente, ainda que se refira ao mês de dezembro do ano
anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda (presidente) negavam provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 104-23.122, que foi complementado pelo acórdão de embargos 2202-00.494,
recurso que foi parcialmente admitido para que seja rediscutida a seguinte matéria:
aproveitamento do saldo remanescente do ano-calendário 1998, apurado no fluxo de caixa, como
origem no ano-calendário 1999. Seguem as ementas nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000752/2002-79
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000752/2002-79

Ementa do Acórdão de Recurso Voluntário
SALDOS APURADOS NA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL AO FINAL
DO ANO
Os saldos porventura apurados na análise da evolução patrimonial no mês de dezembro
só serão considerados como recursos no ano seguinte, se constantes da declaração de
bens ou mediante comprovação da efetiva existência dos mesmos em 31 de dezembro.
Caso contrário, presumem-se consumidos.
Ementa e Decisão dos Embargos de Declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada a existência de omissão no julgado é de se acolher os Embargos de
Declaração apresentados pelo Contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos.
Conforme o relatório da decisão recorrida:
Em desfavor da contribuinte KYU SOON LEE foi lavrado o auto de infração de fls.
91/99, acompanhado dos demonstrativos de fls. 74/85 e do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 86/90, relativo ao imposto sobre a renda de pessoas físicas, anos-calendário
1997, 1998, 1999, 2000 e 2001. O crédito tributário foi constituído no valor total de R$
203.180,16 (duzentos e três mil, cento e oitenta reais e dezesseis centavos) tem a
seguinte composição:
Na descrição dos fatos integrante do auto de infração consta a apuração das
seguintes infrações:
001 Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
[...]
002 Despesa com instrução deduzida indevidamente.
O recurso especial, na parte admitida, é relativo apenas ao acréscimo patrimonial
a descoberto, sendo que o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme acórdão paradigma no 106-16.591 demonstrado, no levantamento
patrimonial e financeiro elaborado pelos auditores fiscais, a existência de recursos no
final do ano-calendário, admite-se a sua transferência para o mês de janeiro do ano
seguinte.
Intimada, a Fazenda Nacional pediu o desprovimento do recurso, ao argumento de
que:
- a transposição de saldos positivos pela fiscalização envolve dois aspectos: no que
tange ao aproveitamento dentro do mesmo exercício, de um mês para outro, a medida é,
de regra, cabível. No entanto, em se cuidando de transporte de saldo de um exercício
para o seguinte, questão de que ora se trata, a operação só é válida se amparada em
prova robusta da existência efetiva dos ditos valores.
A Fazenda Nacional também havia interposto recurso especial para reformar a
parte da decisão que lhe foi desfavorável, mas foi negado seguimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000752/2002-79

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Aproveitamento de saldo remanescente de um ano-calendário para outro
O recurso especial do sujeito passivo deve ser provido.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) é apurado por meio da análise da
evolução patrimonial, cotejando-se as origens de recursos com as suas aplicações, mês a mês, a
fim de apurar acréscimos não correspondentes aos rendimentos disponíveis. O acréscimo,
portanto, é aferido mensalmente, em consonância com o art. 2o da Lei 7713/88, segundo o qual o
imposto de renda será devido mensalmente, combinado com o art. 3o, §§ 1o e 4o, da mesma lei,
segundo o qual constitui rendimento bruto ou proventos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados. Veja-se:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Sobre a apuração mensal do acréscimo, o Regulamento do Imposto de Renda
vigente à época dos fatos geradores (Decreto 3000/99) era bem claro ao determinar a sua
aferição mês a mês. Veja-se:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não subsiste qualquer
controvérsia a este respeito. Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO FINANCEIRO. BASE
DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA.
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente,
considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A
lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora
comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível
(tributada, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte). Cabe ao contribuinte
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000752/2002-79

provar a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, através de documentação
hábil e idônea.
(CARF, acórdão 2201-004.785, de novembro/18).
...............................................................................................................................
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CRITÉRIO
DE
APURAÇÃO.
De acordo com a Lei 7.713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado
através de demonstrativo de evolução patrimonial que indique, mensalmente, tanto
as origens e recursos, como os dispêndios e aplicações, cabendo ao contribuinte o ônus
de demonstrar que o referido acréscimo patrimonial encontra justificativa em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou de
tributação definitiva.
(CARF, acórdão 2101-000.747, de setembro/10)
Justamente porque a apuração dos acréscimos é feita mês a mês, entendo que as
disponibilidades de dezembro do ano anterior ao ano-calendário seguinte devem ser tomadas nas
origens dos recursos. Como bem exposto pelo ilustre conselheiro Luís Henrique Dias Lima, no
acórdão 2402-006.721, "uma vez que os fluxos de caixa apuram fatos geradores mensais, não é
razoável que apenas o saldo disponível apurado no mês de dezembro tenha tratamento diverso
daquele conferido aos demais meses do ano, inclusive para aproveitamento no mês seguinte
(janeiro do ano subsequente)".
Não há previsão legal para que seja desconsiderado o saldo do mês de
dezembro. Pelo contrário, seguindo a sistemática de apuração mensal dos acréscimos a
descoberto, inexiste razão lógica ou legal para que seja desconsiderado apenas o último mês
do ano. O fato de o imposto de renda da pessoa física estar sujeito ao ajuste anual mediante
a entrega da declaração de rendimentos não autoriza o corte temporal no sentido de
desconsiderar o mês de dezembro, já que a sistemática anual é mera técnica legislativa
para apuração do imposto. Dito de outra forma, o imposto de renda poderia ser ajustado
em bases mensais, trimestrais, anuais etc., ficando tal escolha a critério do legislador. Basta
lembrar, nesse sentido, que o imposto sobre os ganhos de capital, por exemplo, sequer está
sujeito ao ajuste, sendo exigível no mês em que os ganhos são recebidos, e declarados, em
separado, pelo sujeito passivo. E, veja-se, como a tributação dos acréscimos patrimoniais a
descoberto é uma tributação por aproximação (não se conhece, efetivamente, a base
tributável, a qual é apurável mediante o cotejo entre os ingressos e as saídas apuradas em sede
de fiscalização, que evidentemente podem não corresponder a todos os ingressos e saídas
efetivas), inexiste razão lógica para desconsiderar o mês de dezembro apenas por que o
contribuinte teria, por exemplo, entregado a declaração do imposto de renda e
eventualmente não declarado aquela sobra de recursos.
No mesmo sentido de admitir o saldo do mês de dezembro os seguintes julgados:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO ORIGEM NO MÊS DE JANEIRO
SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE.
Em sede de verificação de acréscimo patrimonial a descoberto, sendo apurada pela
fiscalização sobra de recursos no fluxo de caixa de um determinado mês, deve ser esse
saldo transportado como origem para o mês subsequente, ainda que se refira ao mês de
dezembro.
(CARF, acórdão 2402-005.006, julgado em fevereiro/16, relator RONNIE SOARES
ANDERSON)
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.804 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000752/2002-79

.............................................................................................................................................
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO ORIGEM NO MÊS DE JANEIRO
SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE.
Em sede de verificação de acréscimo patrimonial a descoberto, sobra de recursos no
fluxo de caixa de um determinado mês deve ser transportada como origem para o mês
subsequente, ainda que se refira ao mês de dezembro do ano anterior.
(CARF, acórdão 2402-007.530, julgado em agosto/2019, relator JOÃO VICTOR
RIBEIRO ALDINUCCI)
.............................................................................................................................................
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO APURADO PELA
FISCALIZAÇÃO EM DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR.
O saldo de recursos em dezembro do ano anterior, apurados em demonstrativos
elaborados pela fiscalização, está apto a justificar acréscimo patrimonial no ano
seguinte.
(CARF, acórdão 2101-001.013, julgado em março/2011, relator JOSE RAIMUNDO
TOSTA SANTOS)
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 600
DF CARF MF
Original